Tribunal: STF
Processo: ARE 1540140
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA). VEÍCULOS AUTOMOTORES. TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE. NÃO INCIDÊNCIA ENTRE A VIGÊNCIA DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS NºS 5/2014 E 11/2018. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o advento da Instrução Normativa n.º 11/2018 do IBAMA, que entrou em vigor em junho de 2018 e revogou as disposições anteriores, as empresas que realizam a troca de óleo, ainda que como atividade secundária, passaram a ser enquadradas na nova categoria de serviços criadas pela IN nº 11/2018, qual seja, ‘Depósito de produtos químicos e produtos perigos’, código 18-80, da Lei 12.305/2010, com incidência de TCFA. 2. Não incidência entre a vigência das instruções normativas nºs 5/2014 e 11/2018. 3. Apelo parcialmente provido (doc. 350, p. 7).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, caput; 150, IV; e 145, § 3º, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização de Aterros Sanitários Industriais, sob os argumentos de que:



    Ao afirmar que ‘a base de cálculo eleita é absolutamente legal e constitucional’, a sentença e o acórdão recorridos desconsideram a flagrante violação aos princípios da isonomia (art. 5º, caput), tratando contribuintes que estão em situação desigual, de forma igual; vedação ao confisco (art. 150, IV); e justiça tributária (art. 145, § 3º), todos da Constituição Federal. 



    Requer, assim, a Recorrente, a reforma do acórdão recorrido, para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 17-D, da Lei 6.938/81, devendo o enquadramento do valor da taxa ser realizado conforme o faturamento correspondente à atividade poluidora (troca de óleo), e não da receita bruta (doc. 359, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Consta no acórdão recorrido que:



    A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, instituída pelo art. 17-B da Lei nº 6.938/1981, com a redação da Lei nº 10.165/2000, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia conferido ao IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. 



    No caso, o contrato social da apelante prevê como objeto social da empresa, dentre outras atividades, o comércio varejista de motocicletas, motonetas, ciclomotores e scooters novos e usados, peças e acessórios e lubrificantes, comércio varejista de roupas e acessórios para motociclistas, comércio sob consignação de motocicletas e motonetas, prestação de serviço de manutenção e reparação de motocicletas, motonetas e veículos (evento 1, CONTRSOCIAL 3). O art. 17-C da referida Lei prevê que ‘é sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades constantes do Anexo VIII desta Lei’. 



    O referido diploma legal dispõe, no item 18 do Anexo VIII, verbis:



    [...]



    Como se vê, decorre da própria Lei n.º 6.938/1981 a sujeição passiva das concessionárias de veículos automotores que, em suas dependências, possuam em depósito e realizem a comercialização e substituição de óleos lubrificantes para motores. 



    Não há se falar em ilegalidade no detalhamento constante do item 18-80 da Instrução Normativa n.º 11/2018 do IBAMA, uma vez que tal dispositivo infralegal apenas reproduz o que já fora previsto no Anexo VIII da Lei n.º 6.938/1981, sem ampliar indevidamente o alcance ou abrangência da norma legal: 18-80: 



    Depósito de produtos químicos e produtos perigosos - Lei nº 12.305/2010 



    Sobre a questão, é entendimento desta Corte que o pagamento da TCFA é devido pelas concessionárias de veículos automotores que possuam depósito em suas dependências e realizem comercialização e substituição de óleos lubrificantes.



    [...]



    Com efeito, o critério eleito pelo legislador é o exercício de atividade potencialmente perigosas. Nesta perspectiva, o simples fato de as concessionárias comercializarem e armazenarem óleos lubrificantes de veículos automotores é suficiente para atrair a incidência da TCFA, pois configurada a atividade descrita no código 18 do Anexo VIII, ainda que não se trate de sua atividade principal.



    [...]



    Da base de cálculo 



    Sustenta a apelante que o ganho que possui com a troca de óleo representa um percentual inferior em relação às outras atividades que exerce, razão pela qual a base de cálculo não deve incidir sobre a receita bruta. 



    Sem razão, contudo. 



    O artigo 17-D, da Lei n.º 6.938/1981, com a redação que lhe deu a Lei n.º 10.165/2000, determina:



    [...]



    A receita bruta prevista na Lei 10.165/00, figura como critério referencial para classificar os contribuintes por faixas, de acordo com seu porte, potencial poluidor e capacidade contributiva, ficando, para cada faixa, estipulado em valor fixo, a traduzir graduação crescente do valor da taxa sem ferir, portanto, as disposições contidas no art. 77, parágrafo único do Código Tributário Nacional (doc. 350, pp. 2-5).



    Verifica-se que a conclusão à qual chegou o Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Sobre o assunto, registro a decisão proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, no RE 602.089 AgR/MG, DJe 21/5/2024:



    É condição constitucional para a cobrança de taxa pelo exercício de poder de polícia a competência do ente tributante para exercer a fiscalização da atividade específica do contribuinte.



    Em termos gerais, por se tratar de competência comum, exercida concomitantemente pela União, pelos estados (Distrito Federal) e pelos municípios, as diversas iniciativas de fiscalização das atividades potencialmente modificadoras do meio ambiente não são mutuamente exclusivas (arts. 23, VI, 24, VI e VIII da Constituição e 6º, III da Lei 9.985/2000).



    Por não serem mutuamente exclusivas, as atividades de fiscalização ambiental não se sobrepõem e, portanto, não ocorre bitributação. Eventual violação constitucional decorreria da exasperação da carga tributária, tornada desproporcional ou irrazoável, considerada a somatória dos valores exigidos pela União, pelo estado, pelo Distrito Federal e pelo município.



    Para concluir pela violação do princípio da vedação do uso de tributo com efeito confiscatório seria necessário examinar a base de cálculo de ambas as exações, o que se afigura impossível neste caso, na medida em que a agravante não trouxe ao debate o texto da lei estadual que criou a taxa de fiscalização ambiental (grifo nosso).



    Outrossim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 416.601/DF, da relatoria do Ministro Carlos Velloso, DJe 30/9/2005, decidiu pela constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, objeto da Lei n. 6.938/1981, com a redação dada pela Lei n. 10.165/2000. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IBAMA: TAXA DE FISCALIZAÇÃO. Lei 6.938/81, com a redação da Lei 10.165/2000, artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-G. C.F., art. 145, II.



    I. - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - do IBAMA: Lei 6.938, com a redação da Lei 10.165/2000: constitucionalidade.



    II. - R.E. conhecido, em parte, e não provido.



    Com idêntico entendimento, destaco, ainda, julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário e ambiental. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA). IBAMA. Proteção do meio ambiente. Competência comum a todos os entes da federação. Acórdão em sintonia com a jurisprudência. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) ante a competência comum das unidades federadas quanto à proteção do meio ambiente. Não destoa dessa orientação a compreensão do Tribunal de Origem de que, tendo o IBAMA, à luz da LC n º 140/11, competência supletiva para fiscalizar atividade que, embora licenciada por órgão estadual, gere risco de dano ambiental, é válida a cobrança da taxa em questão.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem (RE 1.397.536 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28/11/2022).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA. LEI Nº 10.165/2000. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009.



    O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser constitucional a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA (RE 416.601/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 30.9.2005).



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido (AI 860.067 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5/3/2015).



     



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Lei no 10.165/2000. Constitucionalidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 638.133 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/3/2008).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 605.776 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9/8/2021).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator